Tribunal: TJDFT
Processo: 0003981-74.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ELEMENTOS PROBANTES CONECTADOS E COMPLEMENTARES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 233 DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
1. É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de crimes sexuais, a palavra da vítima ostenta maior relevância, desde que em consonância com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a responsabilidade criminal do réu está evidenciada por elementos conectados e complementares, com provas amealhadas ao longo da persecução penal submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito, incensurável é a manutenção da condenação.
3. O crime de ato obsceno tem como objeto jurídico a tutela do pudor público e a moralidade coletiva, diferentemente do crime de importunação sexual, que tutela a liberdade sexual da vítima. Se o agente realiza a conduta de desnudar-se direcionada a pessoa específica, em sua presença, constrangendo-lhe diretamente em lugar não público, comete o crime de importunação sexual.
4. Apelação não provida.